Tribunal: TJDFT
Processo: 0716334-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE COM VEÍCULOS. ENGAVETAMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E DANOS À PARTE LATERAL E AO PAINEL DO VEÍCULO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juízo singular demonstrou, em seu próprio entendimento, a desnecessidade da prova testemunhal para o deslinde do caso, considerando suficientes os elementos já colacionados aos autos. Inexiste cerceamento de defesa.
2. Extrai-se da análise do feito que pretende ser ressarcido pelos danos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo o veículos de terceiro, da autora e da ré, em colisão do tipo “engavetamento”.
3. Na hipótese concreta, é incontroversa a ocorrência e a dinâmica do acidente, sendo questionado pelas partes somente a extensão da responsabilidade da requerida pelos reparos, por se questionar que parte dos danos não foram ocasionados pelo sinistro.
4. Os elementos probatórios não indicam o nexo de causalidade com o sinistro descrito nos autos e parte dos reparos efetuados pela autora, a saber, das laterais e do painel do veículo. Assim, as provas dos autos demonstram a necessidade de excluir do dever de indenização da autora parte dos danos.
5. Apelação conhecida e desprovida.